Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-22.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000015-22.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca da renúncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada pelo substituído LUCIANO DE CASTRO TEIXEIRA para fins de recebimento por RPV (ID: 76731174). Brasília, 8 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR